Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-47.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-47.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO GASPAR DA SILVA MARCONATO - CPF: 984.837.571-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– FORNECIMENTO DE ÁGUA –
REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA –
COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001423-47.2018.8.11.0007

APELANTE:

AMARILDO GASPAR DA SILVA MARCONATO

APELADA:

CAB ALTA FLORESTA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMARILDO GASPAR DA SILVA MARCONATO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
MMa. Juíza Janaina Rebucci Dezanetti,
lançada nos autos da
Ação Revisional de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência
no
1001423-47.2018.8.11.0007
, ajuizada em face da
CAB ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido,
para revisar o débito do autor referente ao consumo de água na matrícula no 1305336-1, com vencimento nos meses de março e abril de 2018, fixando o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cada mês, com correção monetária pelo INPC desde o seu vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais em 50% para cada, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente do débito, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC quanto ao autor, por se tratar de beneficiário da gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o valor fixado na sentença (R$250,00) não encontra qualquer embasamento ou fundamento, tendo sido fixado de modo aleatório pelo juízo.

Sustenta que a maior fatura de água recebida pelo apelante foi no valor de R$126,60 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), sendo que a maior parte delas não chega a R$30,00 (trezentos reais), bem como que o laudo de vistoria realizado pela apelada e mencionado na decisão também não é suficiente para afastar sua pretensão, uma vez que a mencionada vistoria realizou-se em 05/01/2018, de modo que, ainda que se entenda que os fatos constantes no laudo de vistoria demonstra um aumento no consumo, fato é que a fatura daquele mês não está sendo impugnada.

Acrescenta que a realização de prova pericial para averiguar a regularidade das cobranças realizadas restou inviabilizada, tendo em vista que o perito observou que o hidrômetro sobre o qual recairia a perícia fora substituído em 2018, logo, a substituição do aparelho pela requerida unilateralmente demonstra a confissão clara de que esse apresentava defeito e, dada a inversão do ônus da prova, caberia a concessionária comprovar a regularidade da cobrança.

Insurge-se ainda quanto aos honorários sucumbenciais, que defende deve ser arcado unicamente pela apelada, acrescentando que a sua fixação deve se dar nos termos do art. 85, § 8o do CPC, assim como os honorários periciais, que ante o princípio da causalidade, alega que quem deve pagar os honorários do perito é aquele que sucumbiu no objeto da perícia, que, no caso, foi a apelada que deu causa à sua não realização logo após solicitá-la.

Com base no que expôs, requer
a concessão da tutela cautelar para determinar que a CAB se abstenha de realizar o corte e/ou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito em função do débito ora discutido
, e por fim, a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido relativo à revisão dos débitos para o valor da média mensal de consumo, subsidiariamente, para o valor da maior fatura, e para reconhecer a sucumbência mínima do autor, arbitrando os honorários sucumbenciais de maneira equitativa

(Id. 80768040).

Contrarrazões ofertadas no Id. 80768049, pelo desprovimento do recurso.

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AMARILDO GASPAR DA SILVA MARCONATO
, ora apelante, ajuizou
ação revisional de débito c/c consignação em pagamento c/c tutela de urgência
em face da
CAB ALTA FLORESTA LTDA
, onde objetiva a revisão das faturas de água dos meses de fevereiro e março/2018, ao fundamento de que houve excessiva cobrança por parte da apelada.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido,
para revisar o débito do autor referente ao consumo de água na matrícula no 1305336-1, com vencimento nos meses de março e abril de 2018, fixando o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cada mês, com correção monetária pelo INPC desde o seu vencimento, e em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento igualitário (50%) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente do débito, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC quanto ao autor, por se tratar de beneficiário da gratuidade de Justiça.

O apelante se insurge contra a r. sentença, aduzindo que o valor fixado na sentença (R$250,00) não encontra qualquer embasamento ou fundamento; que a realização de prova pericial para averiguar a regularidade das cobranças realizadas restou inviabilizada, bem como quanto aos honorários periciais e sucumbenciais que defende deve ser arcado pela apelada.

Pois bem. Consta dos autos que nos meses de fevereiro e março 2018 o requerente, ora apelante, ao receber a sua fatura de água, constatou que a apelada CAB realizou cobrança excessiva do serviço de água e esgoto, emitindo faturas, respectivamente, no valor de R$546,50 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) no mês de fevereiro/2018, e no valor de R$627,14 (seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) no mês de março/2018.

Da leitura do histórico de faturas de Id. 80767976, é possível constatar que os valores cobrados pela concessionária, de fato, se mostram excessivos em relação aos demais períodos de cobrança, onde a média dos valores anteriores ao débito questionado foram registrados em torno de R$55,83 (cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e posteriores ao período discutido em R$43,76 (quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Da mesma forma, tem-se que o laudo pericial de Id. 80768020 atesta que entre outubro e dezembro de 2017, janeiro de 2018, maio a setembro de 2018, o consumo foi registrado pelo tipo de
ocorrência mínima
, sendo faturado 10m3, enquanto que nos meses de novembro/17, abril, outubro e novembro de 2018 o consumo foi registrado pela
ocorrência lida
, apresentando média de 30m3, variando entre mínima de 28m3 e máxima de 32m3 e em fevereiro e março de 2018, ambas foram registradas pelo aparelho Y17S824727, faturadas pelo tipo de ocorrência lida, com consumo de 65m3 e 71m3 respectivamente.

Desse modo, em que pese o entendimento esposado pela Magistrada sentenciante no tocante a justificativa do
aumento no consumo de água ante a
realização da vistoria realizada a pedido do autor, tenho que melhor razão assiste ao apelante.

Isso porque a vistoria realizada no mês de janeiro/2018, até poderia ensejar reflexos na fatura do mês de fevereiro, contudo, dado ao histórico de consumo apresentado pela apelada, não se mostra razoável o consumo apurado no mês subsequente, assim como o valor apurado no mês de março.

Importa destacar que em sua defesa a apelada consignou que
”há que se observar que a concessionária não possui a menor condição de “provar” que em determinado mês o consumidor utilizou mais água que nos meses anteriores. Sendo certo que tal “prova” somente será possível por meio das leituras realizadas no hidrômetro”
.

Todavia, conforme leitura do laudo pericial de Id. 80768020, é possível extrair a impossibilidade de aferição do hidrômetro utilizado no imóvel, sendo registrado pelo perito que
“Na data da vistoria encontra-se instalado no imóvel o Hidrômetro no Y17S824978 o mesmo não foi retirado para os Testes Laboratoriais junto ao INMETRO, pois não era o mesmo aparelho que registrou as faturas reclamadas. O hidrômetro Y17S824727 que registrou as faturas de fevereiro e março de (reclamada) foi substituído em outubro de 2018”
.

Assim, considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, entendo viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento apresentado pelo consumidor.

Aliás, é o que dispõe o Regulamento do Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário da Cidade de Alta Floresta, conforme se observa,
in litteris
:

“Artigo 81.o – Não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido.

Parágrafo Primeiro - O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. Parágrafo Segundo - Ocorrendo troca de hidrômetro, inicia-se novo histórico para efeito de cálculo de consumo.

Artigo 82.o – Verificando-se uma elevação exagerada de consumo em relação à média do usuário, proveniente de vazamento invisível, o volume faturado poderá ser calculado pelo consumo médio, por uma única vez.
”

Portanto, se mostra relativamente excessiva a cobrança na forma como intentada pela apelada, bem como no valor fixado pela r. sentença, razão pela qual a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Guardadas as devidas particularidades, este Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO
– ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor.

Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário.”
(N.U 0003787-29.2011.8.11.0015, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
FATURA DE ÁGUA COM VALOR EXCESSIVO – INCONGRUÊNCIA COM A MÉDIA USUAL
– TROCA DE HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS GERADORES DO AUMENTO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO VEDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
A prova produzida pela concessionária de que o hidrômetro não tinha nenhuma irregularidade não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água, pois realizada unilateralmente, sem a participação do consumidor, principalmente quando ultrapassa o razoável.
A interrupção no fornecimento gera abalo moral presumido, que decorre da impossibilidade de utilização de serviço público essencial para suprir necessidades básicas, tais como alimentação e higiene pessoal.”
(N.U 0041002-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO, DO CONSUMO EM EXCESSO –
COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Alegando impossibilidade da leitura do hidrômetro e de recuperação de consumo, deveria a parte ré comprovar a tentativa e impossibilidade de acesso, entretanto, além de não ter demonstrado, não expediu notificação a autora e o documento oficial existente nos autos cientifica a autora apenas de excesso de consumo.
O mero inadimplemento contratual, sem corte no fornecimento do serviço e nem cobrança ofensiva, nem apontamento de nome da empresa em cadastros restritivos de crédito, não gera danos morais.”
(N.U 1003996-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

No tocante aos honorários periciais, conforme se extrai dos autos, a perícia foi requerida pela apelada (Id. 80767987), que inclusive apresentou concordância com a proposta de honorários (Id. 80768007), de modo que a
legislação processual prevê a sua responsabilidade quanto aos honorários periciais, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (destaquei)

Nesse ponto, como a perícia foi requerida pela apelada, que inclusive efetuou o pagamento dos honorários (Id. 80768010), não há falar em responsabilidade pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau e determinar que a apuração dos valores referentes às faturas reclamadas nos autos seja feita pela média de consumo dos últimos 03 (três) meses.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, fixando desde já os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, a qual ficará a cargo exclusivamente pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021